Tribunal: TJMT
Processo: 1020110-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020110-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), VIGANO CONSNOP CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.492.202/0001-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INCLUSÃO DO AVALISTA NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

N
ão
há qualquer impedimento para que, depois de transmudado o feito de busca e apreensão do bem para execução, seja o avalista incluído no polo passivo da lide, para que assuma, naturalmente, as obrigações de garant
idor
da dívida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos d
a
Ação
de Busca e Apreensão
, convertida em Execução por Quantia Certa (autos
de nº
0015041-28.2013.8.11.0015
)
,
manejada em face d
e
VIGANO CONSNOP CONSTRUTORA LTDA
,
indeferiu o pedido de inclusão do avalista no polo passivo da ação.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que uma vez julgada procedente a ação e busca e apreensão sem que o crédito tenha sido
integralmente satisfeito ou
acaso convertida a
ação
em
execução, o devedor solidário
deve ser
incluído no polo passivo da
lide
.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada, assistida juridicamente pela Douta Defensoria Pública Estadual, apresentou suas contrarrazões, em que pugnou pelo não provimento do recurso.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o presente recurso se circunscreve à análise da possibilidade ou não
de incluir o
avalista d
a Cédula de Crédito bancária
nº 145004603,
com garantia de alienação fiduciária – o senhor
Sebastião Freitas de Andrade,
no polo passivo da execução.

Ao analisar detidamente os autos de origem, depreende-se que a ação de busca e apreensão
foi proposta em 16.10.2013, tendo sido julgada procedente
.

Ocorre que
,
por maior esforço que tenha
empreendido, o credor não encontrou o bem móvel, objeto do contrato,
s
e
ndo o feito
convertido para ação de execução, c
omo forma de
a parte autora
ser atendid
a
em relação ao crédito correspondente ao veículo não
encontrado. A decisão acerca da conversão encontra-se inserida no i
d
de
n.
70043752 – pág. 56.

Neste caso, não há qualquer impedimento
para que,
depois de
transmudado o feito de busca e apreensão do bem para
execução, seja o avalista
incluído
no polo passivo da
lide
, para que assuma, naturalmente, as obrigações
de garant
idor
da dívida.

É o que dispõe o inciso
V, do artigo 779 do CPC/15:

Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I -
o
devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV -
o
fiador do débito constante em título extrajudicial;

V -
o
responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito
;
(grifei e destaquei)

VI -
o
responsável tributário, assim definido em lei.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste e de outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – INCLUSÃO DE AVALISTA NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL
– RECURSO PROVIDO.

Sendo inegável que a disposição contida no artigo 329 do Código de Processo Civil destina-se ao processo de conhecimento, uma vez que na demanda executiva prioritariamente se busca conseguir a satisfação do título, é possível incluir avalista no polo passivo, em homenagem aos princípios da economia processual, efetividade e razoável duração do processo, posto não importar renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

(N.U 1007040-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INCLUSÃO DE AVALISTA NO POLO PASSIVO APÓS CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DO PROCESSO - NÃO ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR - PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE NÃO VERIFICADO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE PROCESSUAL E DA CELERIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJ-MS - AC: 08217505120198120001 MS 0821750-51.2019.8.12.0001, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 15/12/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/01/2021)

Assim, deve ser reformada a
decisão agravada
, para incluir o avalista, o Sr.
senhor
Sebastião Freitas de Andrade, no polo passivo da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de orige
m e determinar a inclusão do avalista, no polo passivo da ação de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024